Tribunal: TJDFT
Processo: 0703345-52.2023.8.07.0002
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703345-52.2023.8.07.0002 RECORRENTE: JAQUELINE COELHO DE SOUZA SILVA RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. TRANSFERÊNCIAS. FRAUDE. TRANSAÇÕES FRAUDULENTAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. MEDIDAS DE SEGURANÇA NÃO ADOTADAS. RESPONSABILIDADE CIVIL. CULPA CONCORRENTE DO CONSUMIDOR. DEVER DE CUIDADO. IMPOSSIBILIDADE DE REFORMATIO IN PEJUS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. INCABÍVEL. DANO MORAL. NÃO CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do enunciado sumulado de número 479 do Superior Tribunal de Justiça, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Para a responsabilização do banco pelos danos decorrentes de fraude praticada por terceiros, devem estar comprovados, no caso concreto, os três elementos da responsabilidade objetiva: a falha na prestação do serviço, o dano e o nexo de causalidade. 2. Quanto à falha na prestação de serviço, a instituição financeira tem obrigação de garantir a segurança necessária para que as operações bancárias sejam efetuadas sem qualquer risco ao consumidor. 2.1 Cabe à instituição bancária monitorar as operações efetuadas pelo titular do cartão e da conta-corrente e, no caso de suspeita de fraude, efetuar o bloqueio. 3. Não se deve imputar ao Banco a falha na segurança da operação que se encontra dentro dos padrões de normalidade, quando respeitado, inclusive, o limite bancário da transação. 4. Constata-se falha na segurança do serviço prestado pelo Banco, quando as operações bancárias são distintas do perfil financeiro do consumidor. Entretanto, o consumidor também falha ao realizar operações por telefone, de modo que suas atitudes contribuem diretamente para o golpe. Trata-se, portanto, de culpa concorrente, nos termos do art. 945 do Código Civil. 5. A Sentença não poderá ser reformada para piorar a situação da recorrente, conforme estabelece o princípio da ne reformatio in pejus. 6. A penalidade de repetição em dobro do indébito, prevista no Código de Defesa do Consumidor, só tem lugar quando a cobrança indevida decorre de má-fé. 7. Os danos morais dependem de efetiva violação à honra (subjetiva ou objetiva) para sua caracterização. 7.1. No caso concreto, embora haja o aborrecimento em relação ao golpe perpetrado por terceiros, não se vislumbra dano à personalidade suficiente a impor condenação por dano moral. 8. Recurso conhecido e não provido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, §1o, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 104, inciso III, 166, incisos IV e V, e 169, todos do Código Civil, 6o, inciso VIII, e 14, caput, ambos do Código de Processo Civil, e 373, inciso II, do Código de Processo Civil, asseverando a existência de responsabilidade objetiva da instituição financeira diante da falha na prestação do serviço, ao argumento de que o banco recorrido não comprovou a regularidade da contratação do empréstimo, que ocorreu mediante fraude. Colaciona julgados do TJDFT e do STJ em amparo às teses e requer a concessão de efeito suspensivo. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489, §1o, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC/2015” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.627.058/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 13/11/2024). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na indicada negativa de vigência aos artigos 104, inciso III, 166, incisos IV e V, e 169, todos do Código Civil, 6o, inciso VIII, e 14, caput, ambos do Código de Processo Civil, e 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: No caso dos autos, evidente que a atitude da autora contribuiu diretamente para a ocorrência de fraude por terceiros, visto que diversamente das orientações do Banco, realizou operações por telefone, possibilitando acesso à sua conta bancária e a realização de transferências. Ora, o cliente é o guardião da senha e dos demais elementos de segurança, de uso pessoal e intransferível. Tal sistema, bem utilizado, garante a boa segurança de acesso ao serviço. Além disso, certo de que a instituição fez aquilo que estava ao seu alcance: advertiu, por diversas vezes, seus correntistas sobre possíveis golpes, informando que o banco nunca pede informações pessoais por telefone. As instituições financeiras avisam seus correntistas, de maneira recorrente, que os bancos não ligam para seus clientes pedindo informações. Em 2021, inclusive, a Federação Brasileira de Bancos – FEBRABAN - iniciou ampla campanha publicitária em canais de TV aberta, alertando as pessoas sobre os mais famosos golpes de do mercado, entre eles o do “falso funcionário”. É certo que o golpe é dotado de sofisticação. O profissionalismo na área criminal, infelizmente, é uma realidade social. Não podemos perder de vista, no entanto, que todo o golpe foi facilitado pela conduta da autora ao realizar operações bancárias por telefone (ID 63603985 - Pág. 4). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se a PET no AgInt no AREsp n. 2.173.828/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 3/11/2023, o AgInt na TutCautAnt n. 330/SP, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 21/3/2024 e o AgInt na TutAntAnt n. 188/SP, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 20/8/2024. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024